Tribunal: TJMT
Processo: 1007026-20.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007026-20.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ALAILSON DA SILVA BATISTA DO NASCIMENTO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE DE ARMA E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PACIENTE NÃO LOCALIZADO PARA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – VIABILIDADE – PACIENTE QUE RESPONDEU A AÇÃO PENAL EM LIBERDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA FUGA DO DISTRITO DA CULPA – IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À SUA LOCALIZAÇÃO – PACIENTE QUE ENCONTRAVA – SE PRESO EM OUTRA UNIDADE PRISIONAL DO ESTADO – COMPROVAÇÃO DE ATUAL ENDEREÇO – INEXISTÊNCIA DE
RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO –ORDEM CONCEDIDA.

Impõe-se a concessão do
habeas corpus
para fazer cessar o constrangimento ilegal imposto ao paciente, se verificado que não foram esgotados todos os meios necessários para a sua localização e ele estava, à época da intimação da sentença, preso em outra unidade prisional do Estado, por outro processo, além de ter juntado comprovante do atual endereço;

devendo ser revogada a prisão preventiva decretada, porquanto inexistem evidências concretas de que a sua liberdade oferece risco à aplicação da lei penal.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Kaio Gabriel Pereira Gomes, em favor de
Alailson da Silva Batista do Nascimento
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos n.º 0008361-58.2013.8.11.0037, Código: 125796, em razão de decisão proferida pelo magistrado de 1º grau, que decretou a prisão preventiva do requerente sob a fundamentação de que teria fugido do distrito de culpa e estaria se furtando de futura aplicação da lei penal, posto que não foi encontrado para intimação da sentença condenatória prolatada nos autos.

Inicialmente, sustenta o impetrante que, embora na r. decisão o magistrado tenha afirmado que o paciente estaria foragido, não houve diligência para verificar se este se encontrava preso em alguma unidade do Estado, sendo que, ao contrário do utilizado na fundamentação, o paciente estava preso desde 2017 e foi progredido ao regime semiaberto em agosto de 2020, com uso de tornozeleira eletrônica, razão pela qual não foi localizado no Presídio, inexistindo qualquer risco a aplicação da Lei Penal ou de sua futura execução.

Afirma que, conforme disposto no artigo 1.376 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça/MT, antes de decretar a revelia ou o decreto preventivo em face de não localização do acusado, “
o Douto Juiz deveria ter solicitado a Superintendência do Sistema Prisional informação de se encontrar preso em alguma unidade prisional do estado, o que não foi feito, que por certo por si só gerou prejuízo ao réu em virtude da provia decisão atacada
”.

Assevera que o prejuízo encontra-se caracterizado pela determinação de custódia irregular, pela qual o paciente não concorreu ou deu causa, visto que já se encontrava em poder do Estado, sendo que, caso tivesse sido proferida decisão correta, em momento algum teria decretado a prisão ou até mesmo revelia, visto que foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade da sentença.

O impetrante afirma, ainda, não subsistir motivo para a manutenção da prisão preventiva, diante a ausência de provas contundentes e justificativa plausível, bem como já concedido o direito de recorrer em liberdade, destacando ainda que já se passaram mais de 90 (noventa) dias que a prisão foi decretada e não houve sua revisão, caracterizando sua ilegalidade.

Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando que possui endereço fixo e encontra-se monitorado pelo sistema de tornozeleira eletrônica, além de ser portador de bons antecedentes a época dos fatos.

Por tais razões, entende que, no caso dos autos, não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a custódia cautelar do paciente, bem como ausentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja caçada a decisão que decretou a prisão do paciente, para revogar a ordem de prisão e conceder o direito para que possa continuar com o recurso em liberdade, expendido, consequentemente, o competente contramandado/contraordem/alvará de soltura em seu favor e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 84922957) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id. 85654950).

O
parecer,
da lavra do Dr. José de Medeiros, Procurador de Justiça, é pela
concessão da ordem (
Id. 87465473).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pelos delitos de tráfico, receptação e posse de arma de fogo, conforme sentença lançada em 19/06/2018, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, já que permaneceu solto durante a instrução criminal.

Contudo, o mandado de intimação da referida sentença foi expedido para a Penitenciária de Rondonópolis, mas não foi cumprido, por ali não se encontrar mais o paciente, tendo sido decretada sua prisão preventiva sob a fundamentação de que teria fugido do distrito de culpa e estaria se furtando de futura aplicação da lei penal, posto que não foi encontrado para intimação da sentença.

Tem-se que, ao decretar a prisão preventiva do paciente (Id. 84845475 – p. 69/70), o magistrado de origem destacou,
verbis
:

“(...)Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de ALAILSON DA SILVA BATISTA DO NASCIMENTO, dando-o como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, 12 da Lei 10.826/03 e 180, caput, do Código Penal. Encerrada a instrução processual, o réu foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, contudo, conferido o direito aguardar o transito em julgado em liberdade (fls. 164/172).

Sobreveio aos autos certidão informando que o réu não foi localizado no endereço declinado nos autos para tomar ciência da sentença penal condenatória (fl. 205v).

Vieram-me conclusos. Decido.

Depreende-se dos autos que não possível intimar o réu da sentença condenatória, uma vez que o mesmo não foi localizado no endereço declinado nos autos, razão pela qual foi procedida sua intimação por edital (cf. 206).

Logo, vislumbra a hipótese de evasão do distrito da culpa, pois, como visto, não foi localizado para intimação pessoal da sentença condenatória, o que comprava estar tentando se furtar à aplicação da lei penal.

Nesse contexto, observo que a prisão preventiva é medida imperiosa ante a ausência processual do acusado, já que demonstra seu propósito de criar obstáculos à aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). Outro não é o comando ditado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, em situação correlata. (...).

Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP e seguintes, decreto a prisão preventiva de ALAILSON DA SILVA BATISTA DO NASCIMENTO, para assegurar a aplicação da lei penal. (...)”.

Pois bem. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão, aduzindo que o paciente não encontrava-se foragido quando da tentativa da intimação da sentença condenatória, pois esteve preso por outro processo desde 24/02/2017, sendo solto em razão de progressão de regime apenas em agosto de 2020, inclusive com uso de tornozeleira eletrônica.

Aponta irregularidades na intimação do paciente da sentença condenatória, ressaltando que a sua intimação apenas não restou exitosa porque o mandado de prisão fora expedido para a Penitenciária de Rondonópolis e, naquele período, o paciente encontrava-se recolhido em outra unidade prisional desse Estado.

Analisando os fatos, em confronto com os documentos que instruíram a impetração, verifica-se que inexistem nos autos fundamentos para a manutenção do paciente sob a custódia cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, o douto Procurador de Justiça resumiu a cronologia dos atos processuais realizados no processo, onde concluiu que “
o decreto de prisão preventiva se mostra ilegal, já que não foram esgotados todos os meios necessários para a localização do réu e, ainda, ele estava, à época, preso em unidade prisional do Estado por outro processo. Além disso, a defesa juntou comprovante do atual endereço do paciente (id. 84845473)”.

Consoante bem resumido pelo douto parecerista, se analisado os andamentos processuais, fora expedida Carta Precatória para a Comarca de Rondonópolis em 18/12/2018, para intimação do paciente do inteiro teor da sentença, contudo, sem apontar o endereço onde poderia ser localizado, tampouco indicação de estabelecimento prisional onde pudesse estar recolhido.

Em 07/03/2019, juntou-se aos autos a devolução da Carta Precatória acima mencionada, mostrando o andamento processual que esta restou ‘negativa’, mas sem detalhes do motivo de não ter logrado êxito na intimação do paciente.

Já em 21/03/2019, foi expedido Edital de intimação do paciente, com a inscrição no documento, de que o paciente encontrava-se em local incerto e não sabido.

Por conseguinte, em 07/08/2019, o magistrado decretou a prisão preventiva, destacando a sua fuga do distrito da culpa, para assegurar a aplicação da lei penal, consoante decisão alhures transcrita.

Em 09/04/2021, o pedido de revogação da prisão preventiva foi analisado e indeferido pelo magistrado, ao argumento de que “
não havendo qualquer alteração na situação fática outrora ensejadora da prisão cautelar do réu, a manutenção de sua prisão preventiva é medida de rigor
”.

Por conseguinte, houve pedido de reconsideração da decisão do magistrado, o qual foi novamente indeferido, nos seguintes termos,
verbis
:

“
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado.

Analisando os autos, verifico que não há motivos para deferir o requerimento pelos seguintes fundamentos:

Na decisão que concedeu liberdade provisória algumas das medidas cautelares aplicadas foram as de proibir o réu de se ausentar da comarca por mais de 08 dias sem autorização do juízo e comprovar o endereço e comunicação eventual alteração do domicílio, advertindo-o de que no caso de descumprimento das medidas impostas poderia ser decretada sua prisão cautelar (fls. 59/60).

Realizada a tentativa de notificação do acusado no endereço fornecido nos autos não foi possível encontra-lo pessoalmente (certidão fls. 76-verso). Posteriormente, o denunciado foi citado porque recolhido na cadeia pública local (fls. 85). Na sequência, aportou nos autos certidão informando a transferência do denunciado no dia 04/02/2015 para o Presídio da Mata Grande em Rondonópolis/MT (fls. 94).

Após o curso da instrução processual, o acusado foi condenado como incurso nas sanções descritas na denúncia. Deprecado o ato de intimação do mesmo da sentença penal condenatória para a Comarca de Rondonópolis/MT restou consignado na certidão que“(...) No dia 05/02/2019, às 10h30min compareci na Penitenciária da Mata Grande, mas não foi possível intimar Alailson da Silva Batista do Nascimento, pois não se encontra recluso naquela unida. Saiu em 04/08/2016 por força do alvará de soltura n. 247/4ªVara Criminal, conforme informação do cartório do presidio” (fls. 205-verso). Por essa razão foi realizada sua intimação por edital (fls. 206/209).

Sendo assim, verifico que não há informação nos autos acerca do endereço atualizado do réu e muito menos avisos a respeito da sua transferência para unidade prisional diversa. Pelo contrário, o que consta é apenas a notícia da sua soltura em 04/08/2016 (fls. 205- verso).

Desta forma, considerando que o acusado foi regularmente citado e estava ciente das medidas cautelares impostas na decisão que lhe concedeu liberdade (fls. 59/60) seria obrigação sua manter endereço atualizado junto ao juízo não havendo falar em cerceamento de defesa porquanto apresentadas razões de apelação
”.

Não obstante a decisão possua fundamento idôneo, certo é que não condiz com a realidade dos fatos, principalmente, o motivo que levou à decretação da prisão preventiva, qual seja, a fuga do paciente do distrito da culpa.

Como se vê na sentença, em que pese o magistrado tenha aplicado pena superior a 08 anos de reclusão e reconhecido a reincidência do paciente, manteve-se inerte em relação à necessidade de decretação da prisão preventiva naquele momento.

Pela mesma forma, ao tomar ciência da sentença, a representante do Ministério Público não se mostrou irresignada com a possibilidade de o paciente recorrer em liberdade, eis que não houve recurso da acusação.

Desse modo, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente possui como único argumento o fato dele encontrar-se, à época da intimação da sentença (18/12/2018, com expedição de Carta Precatória para a Comarca de Rondonópolis, até 21/03/2019, com a expedição de Edital de intimação), em local incerto e não sabido.

É válida a observação do douto parecerista no sentido de que: “
não há nos autos qualquer informação de que, antes da intimação editalícia, o i. Magistrado singular tenha tentado intimar o paciente sequer no endereço que constava nos autos, qual seja: Rua Arlindo Cornélio, Nº 138 Ou 1026, -Tel. 65- 9941-0251, Bairro: Pq Eldorado, Cidade: Primavera do Leste-MT,
não esgotando, assim, todos os meios para a sua localização
”.

Sendo assim, conquanto a prisão tenha sido decretada para garantir a aplicação da lei penal,
constata-se que o paciente comprovou que possui endereço fixo,
de modo que o motivo determinante do decreto prisional encontra-se exaurido.

Portanto,
verificada a inexistência de
risco à aplicação da lei penal
,

impõe-se a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, porquanto não se verifica a existência de motivos concretos que justifiquem a sua segregação.

Nesse contexto, a jurisprudência é dominante quanto à cassação da medida extrema, quando não foram esgotados todos os meios necessários para a localização do agente e verificado que ele indicou endereço atual e inexistem evidências concretas de que sua liberdade oferece risco à aplicação da lei penal.

Vejamos:

“
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE GARANTIR A PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, SOB O ARGUMENTO DE QUE O PACIENTE NÃO TEM PROFISSÃO DEFINIDA, NÃO POSSUI ENDEREÇO CONHECIDO E NÃO TEM LAÇOS FAMILIARES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DA PRISÃO – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP APONTADOS DE FORMA GENÉRICA – DECISÃO JUDICIAL DISSOCIADA DE ELEMENTOS REAIS E CONCRETOS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE QUE SOLTO IRÁ EMPREENDER FUGA – PACIENTE QUE CONSTITUIU ADVOGADO E DECLINOU SEU ENDEREÇO (...) ORDEM CONCEDIDA. Implica constrangimento ilegal, passível de reparação por Habeas Corpus, a decretação da prisão preventiva, quando não fundamentada de forma idônea, tendo o decreto preventivo sido baseado em ilações genéricas acerca da aplicação da lei penal, sem que justificasse ao caso concreto, tendo em vista que o paciente juntou aos autos documentos que comprovam que possui empresa constituída e residência fixa, apresentando todos os documentos necessários. Dessa forma, inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à aplicação da lei penal, a cassação da medida extrema é impositiva, devendo ser substituída por outras cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP). Liminar ratificada. Ordem concedida
.”.
(N.U 1006303-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AVENTADA POSSIBILIDADE DE LIBERDADE PROVISÓRIA – PROCEDÊNCIA – FATO OCORRIDO EM 2009 – CUSTÓDIA CAUTELAR REQUERIDA EM 2017 E DECRETADA EM 2018 – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – REQUISITOS DO ERGÁSTULO QUE NÃO MAIS SUBSISTEM – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA DESDE OS FATOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA – GRAVAME À ORDEM PÚBLICA EXTIRPADO PELO DECURSO DE TEMPO – RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO PESSOAL – EQUÍVOCO NA EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS SEVERAS – ORDEM CONCEDIDA, COM DETERMINAÇÕES DE OFÍCIO. Na hipótese, o decreto e a manutenção do carcer ad cautelam se embasam no risco à ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, e à aplicação da lei penal, haja vista a fuga do paciente do distrito da culpa, todavia, a conduta apurada na ação penal correlata ocorreu em janeiro de 2009, ao passo que o decreto constritivo foi prolatado em 2018, de modo que inexiste contemporaneidade entre o fato ensejador da custódia e suposto risco que se pretende evitar com a medida extremada, mesmo porque, além de primário, com ocupação lícita, residência fixa e família constituída, não há notícia ou registro de que tenha recorrido na prática criminosa entre a data do crime e do édito segregatício. Ademais, embora o paciente não tenha sido encontrado para citação pessoal, é de se notar o equívoco na Carta Precatória expedida para São Paulo com tal desiderato, pois, embora o endereço do paciente correspondesse à localização onde este ainda reside atualmente, as discrepâncias entre os números do CEP fizeram com que sequer fosse empreendida a tentativa de citação pessoal no juízo paulista antes da citação por edital no juízo deprecante, a corroborar a inexistência do risco de fuga. Ordem concedida, com determinação ex officio à autoridade impetrada”.
(N.U 1011706-53.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018).

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – VIABILIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O FIM DE PROTEGER A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA DURANTE PERÍODO EM QUE O SUJEITO ESTAVA SEGREGADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 351 DO STF – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E DOS DEMAIS ATOS JUDICIAIS REALIZADOS POSTERIORMENTE, ATÉ A CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO – RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA QUE SE IMPÕE – ORDEM CONCEDIDA. 1. Restando comprovado que durante o prazo do edital expedido para citação do paciente ele estava segregado em outa unidade prisional do Estado de Mato Grosso, resta evidente a violação à Súmula nº 351 do STF, a ensejar a nulidade da citação editalícia e dos atos subsequentes, inclusive, do decreto prisional preventivo, contudo, com a convalidação dos atos judiciais realizados após a cientificação pessoal do acusado, por economia processual e observância ao princípio da transigência, uma vez que não teve qualquer prejuízo, já que respeitadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. Ordem concedida. Nulidade declarada, prisão preventiva relaxada”.
(N.U 1000652- 90.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2018, DJE 01/03/2018).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
concedo a ordem
em favor de
Alailson da Silva Batista do Nascimento
, para
revogar sua prisão preventiva,
permitindo que aguarde em liberdade o julgamento do recurso de apelação criminal já interposto pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021